Tribunal: TJDFT
Processo: 0731750-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOA JURÍDICA. IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONDOMÍNIO EM TERRENO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTRATADO PELA PESSOA JURÍDICA. EXISTÊNCIA SOCIEDADE DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 967 do Código Civil - CC, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Enquanto não inscritos os atos constitutivos (sociedade de fato ou irregular), a sociedade é regida, exceto por ações em organização, pelo disposto no arts. 981 a 985 (CC), observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples. Em tais hipóteses, a existência da sociedade pode ser provada por terceiros de qualquer modo (art. 987). Nessas sociedades, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade (art. 990).
2. Na hipótese, os apelantes celebraram contrato escrito de prestação de serviços com a pessoa jurídica Solles Construtora, representada por Robson Alves. O objeto do contrato era a implantação de estrutura de condomínio no terreno dos contratantes, porém a obra não foi finalizada. O apelado Ian participou da realização da obra.
3. O conjunto probatório não é suficiente para comprovar a existência de sociedade de fato entre Robson e Ian. O contrato escrito foi celebrado entre os apelantes e a pessoa jurídica. Os pagamentos, mediante transferências eletrônicas, foram realizadas em favor da construtora. Não há elementos que demonstrem a constituição de uma sociedade paralela, ainda que verbalmente. Os apelantes, portanto, não se desincumbiram do ônus probatório de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC).
4. A prova é destinada à formação da convicção do juiz sobre determinado fato. O julgador a aprecia livremente, mas deve indicar as razões de seu convencimento – sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Não há hierarquia, de modo que as provas devem ser valoradas conjuntamente. Na hipótese, ainda que uma das testemunhas, proprietário de um dos lotes que integram o condomínio, tenha afirmado que Ian e Robson se apresentavam como sócios, esse é elemento isolado nos autos e insuficiente para comprovar a existência de sociedade despersonificada.
5. A solidariedade que decorre da Teoria da Aparência não é aplicável ao caso. Referida teoria busca tutelar, no campo obrigacional, a boa-fé e evitar os prejuízos decorrentes do engano pela aparência de uma situação. Impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. No caso, o contrato escrito é claro com relação à parte contratada. Não foi comprovado que Ian foi contratado pelos apelantes como aparente sócio da pessoa jurídica. Assim, a simples colaboração entre empresários não enseja a aplicação da Teoria da Aparência, a atrair a solidariedade prevista no art. 264 do CC, especialmente porque Ian não assumiu nenhuma obrigação direta com os contratantes.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.